Tribunal: TJMT
Processo: 1033561-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033561-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituições financeiras e autora contra sentença que declarou a nulidade de transações fraudulentas e determinou a restituição de valores transferidos indevidamente, além da condenação por dano moral no montante de R$ 3.000,00. A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, sofrendo diversas transferências não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) se as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela falha na prestação do serviço, diante das transferências atípicas realizadas na conta da autora;

(ii) se é cabível a indenização por danos morais. (iii) quantum indenizatório (iv) arbitramento dos juros
de mora em relação contratual

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O banco falhou na detecção e prevenção das transações fraudulentas, que ocorreram em valores elevados e de forma concentrada, destoando do perfil financeiro da autora. A ausência de bloqueio imediato das operações demonstra falha na prestação do serviço. A jurisprudência do STJ reconhece que a instituição financeira deve monitorar movimentações atípicas e adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização. A ocorrência da fraude e a omissão na segurança bancária configuram dano moral, pois expõem a consumidora a situação de aflição e desamparo financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias quando não adota medidas eficazes de segurança para evitar movimentações atípicas. O dano moral é cabível diante da exposição do consumidor a situação de aflição e insegurança financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A. e Jacira Maria Soares do Espirito Santo em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos fraudulentos realizados no dia 25.08.2022, declarar que os requeridos restituam a requerente os valores de R$8.400 e R$2.000,00, intitulados de “
Ted D HBank”
, retirados de sua conta bancária, e condenar os bancos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, assim como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A. interpuseram apelação, alegando inexistência de falha na prestação de seus serviços. Sustentam que as operações contestadas foram autorizadas mediante a validação de procedimentos de segurança no caixa eletrônico e que a autora teria sido negligente ao fornecer informações pessoais a terceiros. Argumentam, ainda, a ausência de ato ilícito que justifique o ressarcimento por dano moral. Requerem a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a culpa pelo golpe seria exclusivamente da autora. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório, a fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento e a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Por outro lado, Jacira Maria Soares do Espírito Santo interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por dano moral.

Jacira Maria Soares do Espírito Santo apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os bancos, por sua vez, apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso adesivo da autora (Id. 267166811 e 267166810).

É o relatório.Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, Jacira Maria Soares do Espirito Santo pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jacira Maria Soares do Espirito Santo ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de inexigibilidade de débitos e indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A.

A autora alega que foi vítima de fraude bancária no dia 25.08.2022. Segundo narra, golpistas realizaram três transferências fraudulentas de sua conta nos valores de
R$ 11.411,15
,
R$ 3.100,00

e

R$ 2.266,89
. Além disso, identificou uma transferência para seu próprio nome no valor de
R$ 8.400,00
e outra de
R$ 2.000,00
, intituladas “TED D HBank”, que a atendente do banco informou tratar-se de uma conta em seu nome no
Itaú Iti
.

A autora conseguiu bloquear
R$ 6.000,00
do total fraudado, mas, diante da negativa dos bancos em resolver o problema administrativamente, ajuizou a ação requerendo a

declaração de nulidade dos contratos fraudulentos
realizados no dia 25.08.2022, o
ressarcimento dos valores de R$ 8.400,00 e R$ 2.000,00
referentes às transferências contestadas e
indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00
, argumentando que os bancos falharam na segurança dos serviços bancários e a deixaram desamparada ao não solucionarem a questão administrativamente.

Aduz que os bancos
não adotaram as medidas de segurança necessárias
para evitar a fraude e que, por se tratar de relação de consumo, são
objetivamente responsáveis
pelos danos causados. Além disso, menciona que sofreu
perda de tempo útil
ao tentar resolver a questão e que os bancos deveriam ser punidos para evitar que situações semelhantes se repitam.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos fraudulentos realizados no dia 25.08.2022, declarar que os requeridos restituam a requerente os valores de R$8.400 e R$2.000,00, intitulados de “
Ted D HBank”
, retirados de sua conta bancária, e condenar os bancos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, assim como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A. interpuseram apelação, alegando inexistência de falha na prestação de seus serviços. Sustentam que as operações contestadas foram autorizadas mediante a validação de procedimentos de segurança no caixa eletrônico e que a autora teria sido negligente ao fornecer informações pessoais a terceiros. Argumentam, ainda, a ausência de ato ilícito que justifique o ressarcimento por dano moral. Requerem a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a culpa pelo golpe seria exclusivamente da autora. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, a fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento do dano moral e a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Por outro lado, Jacira Maria Soares do Espírito Santo interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, quando o correntista é vítima do golpe, o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se é cabível a indenização por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o caso em apreço diz respeito à autora que foi vítima de uma fraude na qual o golpista conseguiu fazer empréstimo e realizar movimentações financeiras substanciais através de transferências. Colaciono o extrato da conta da autora:

Verifica-se a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. As transações foram realizadas de forma concentrada em um único dia, com valores elevados e fora do padrão habitual de consumo da autora, conforme evidenciado pelos extratos bancários.

Essa negligência em não observar o comportamento financeiro habitual da autora demonstra falha na prestação do serviço pelo banco. Além do mais, a autora contestou as compras, no entanto, sem êxito.

A ausência de diligência por parte da instituição financeira na identificação do desvio do comportamento transacional habitual da autora caracteriza, de maneira inegável, falha no dever de segurança, ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão historicamente apresentado pela autora, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

Assim, restou configurada a omissão do banco na adoção das medidas necessárias de segurança, não apenas quanto à efetivação das compras sequenciais, mas, também, quanto ao não bloqueio de todas as operações dentro de um período de tempo tão curto e inusual.

O dever de segurança e diligência no fornecimento de serviços bancários é princípio inerente à atividade das instituições financeiras, especialmente em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços em casos de defeito na prestação, salvo em situações de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, os autos revelam a ocorrência de falha na prestação dos serviços, pois, se de um lado tem-se o relato da autora quanto as sucessivas transações fraudulentas ocorridas em sua conta no período de dois dias, com prova de contestação administrativa, de outro não há provas de que o banco demandado apelante, no exercício da atividade comercial, valeu-se de meios realmente eficazes para evitá-los, já que caberia ao mesmo, em razão do risco da atividade desenvolvida, prestar um serviço de segurança adequado.

Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições bancárias respondem de forma objetiva quando falham na prevenção de fraudes e golpes que, em tese, poderiam ser evitados mediante a adoção de práticas mais seguras e proativas,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.6.2023 - negritei).

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão de consumo habitual do cliente. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei).
P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Aliás, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SAQUES POR TERCEIRO –
OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURADO
– ARBITRAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

In casu, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(Rac n. 1001635-63.2023.8.11.0049, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.09.2024 - negritei)

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
decorrentes das transações fraudulentas,
de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé do banco,
conforme determinado na sentença
.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$7.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual)
, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma apenas nesse ponto.

De outra banda,
o argumento do Itaú Unibanco S.A. quanto à fixação dos honorários advocatícios tem fundamento. De acordo com o artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC)
, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados entre
10% e 20% sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

No caso concreto,
houve condenação dos réus ao pagamento de valores específicos
, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados
com base no valor da condenação
e não sobre o valor total da causa.

Portanto, o pedido do Itaú Unibanco S.A. merece acolhimento nesse ponto, devendo ser reformada a sentença para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor efetivamente
condenado
e não o valor da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser parcialmente reformada apenas para
majorar o dano moral para R$7.000,00, com a
incidência dos juros de mora a partir da citação
e a condenação dos requeridos ao pagamento
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025